Tribunal: TJBA
Processo: 8024163-75.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024163-75.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: COLEGIO SANTO ANTONIO

Advogado(s)
:
EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES registrado(a) civilmente como EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES

05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PROCEDENTE.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO. TERMO INICIAL EM 30/03/2021. PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo apelado em contrarrazões não merece acolhimento, uma vez que a parte apelante impugnou de forma clara e específica os fundamentos da sentença.

2. No mérito, conforme demonstrado nos autos, restou comprovada a cobrança indevida pelo plano de saúde, diante da negativa de exclusão da beneficiária falecida, não havendo dúvidas quanto à inexistência de prestação do serviço.

3. Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no AREsp nº 676.608, a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé. No entanto, a referida jurisprudência que consolidou tal entendimento é posterior ao início da cobrança indevida, o que justifica a modulação dos seus efeitos.

4. Assim, a restituição dos valores pagos de forma indevida até 30/03/2021 deve ocorrer na forma simples e, a partir dessa data, em dobro.

5. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos,
para
AFASTAR
a preliminar suscitada de
ausência de dialeticidade
, e no mérito
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
d
o
excelentíssim
o
Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

05